Tribunal: TJSP
Processo: 1020730-67.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ARROLAMENTO SUMÁRIO DE BENS. RECOLHIMENTO DO ITCMD COM BASE NO VALOR VENAL DO IMÓVEL. Retorno dos autos para novo julgamento, por determinação do E. STJ, à luz do entendimento jurisprudencial do tribunal superior. Base de cálculo para apurar o ITCMD. Incidência do artigo 38 do CTN e artigos 9o, § 1o e 13, inciso I, da Lei Estadual no 10.750/02. Inaplicabilidade do

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ARROLAMENTO SUMÁRIO DE BENS. RECOLHIMENTO DO ITCMD COM BASE NO VALOR VENAL DO IMÓVEL. Retorno dos autos para novo julgamento, por determinação do E. STJ, à luz do entendimento jurisprudencial do tribunal superior. Base de cálculo para apurar o ITCMD. Incidência do artigo 38 do CTN e artigos 9o, § 1o e 13, inciso I, da Lei Estadual no 10.750/02. Inaplicabilidade do Decreto no 52.002/09. Alteração da base de cálculo de tributo que só pode ser efetuada por meio de lei. Base de cálculo do ITCMD que, nos termos da lei, equivale ao valor de mercado do bem na data da abertura da sucessão ou realização do ato/contrato de doação. Previsão do art. 13, II, da LE no 10.705/00 que apenas estabelece como patamar mínimo de base de cálculo do ITCMD o valor total do imóvel declarado para efeito de lançamento do ITR. Reconhecimento da inaplicabilidade da disciplina prevista no Decreto no 52.002/09 que não afasta a possibilidade de a FESP, em caso de discordância com o valor declarado, instaurar procedimento administrativo de arbitramento da base de cálculo nos termos do artigo 11, da LE no 10.705/2000. Sentença reformada para denegar a ordem. Recurso de apelação e remessa necessária providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020730-67.2014.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO, são
apelados THAIS MOREIRA e TÂNIA MARIA MOREIRA CONTRERA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
deram provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação, vencido o 2o
Juiz. Estenderam o julgamento nos termos do artigo 942 do CPC com a
participação dos Desembargadores Teresa Ramos Marques e Antonio Carlos
Villen, que acompanharam a maioria. Acórdão com Relator sorteado. Declarará
voto o 2o Juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, TORRES DE
CARVALHO, TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1020730-67.2014.8.26.0602
COMARCA: Sorocaba
APELANTE: Fazenda do Estado de São Paulo
APELADAS: Thais Moreira e outra
REEXAME NECESSÁRIO: Vara da Fazenda Pública
VOTO No 16374
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ARROLAMENTO SUMÁRIO DE BENS. RECOLHIMENTO
DO ITCMD COM BASE NO VALOR VENAL DO IMÓVEL.
Retorno dos autos para novo julgamento, por determinação do
E. STJ, à luz do entendimento jurisprudencial do tribunal
superior. Base de cálculo para apurar o ITCMD. Incidência do
artigo 38 do CTN e artigos 9o, § 1o e 13, inciso I, da Lei
Estadual no 10.750/02. Inaplicabilidade do Decreto no
52.002/09. Alteração da base de cálculo de tributo que só pode
ser efetuada por meio de lei. Base de cálculo do ITCMD que,
nos termos da lei, equivale ao valor de mercado do bem na data
da abertura da sucessão ou realização do ato/contrato de
doação. Previsão do art. 13, II, da LE no 10.705/00 que apenas
estabelece como patamar mínimo de base de cálculo do
ITCMD o valor total do imóvel declarado para efeito de
lançamento do ITR. Reconhecimento da inaplicabilidade da
disciplina prevista no Decreto no 52.002/09 que não afasta a
possibilidade de a FESP, em caso de discordância com o valor
declarado,
instaurar
procedimento
administrativo
de
arbitramento da base de cálculo nos termos do artigo 11, da LE
no 10.705/2000. Sentença reformada para denegar a ordem.
Recurso de apelação e remessa necessária providos.
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 369/373 que, em mandado de
segurança, concedeu a ordem impetrada para determinar o cancelamento
dos valores arbitrados pela autoridade coatora, e reconhecer o direito de
recolher o ITCMD com base na declaração no 30612671.
Em razões recursais a apelante alegou, em resumo, que
(i) não houve desvirtuamento do significado do valor venal; (ii) o artigo 38
do CTN apenas menciona o valor venal e não define seu conceito; (ii) o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
montante efetivamente apurado pelo lançamento municipal constitui a base
de cálculo concreta; (iii) considera-se valor venal o de mercado do bem ou
direito na data da abertura da sucessão; (iv) a base de cálculo não será
inferior em se tratando de imóvel rural; (v) em razão do valor defasado do
ITR, adotou-se as Tabelas do Instituto de Economia Agrícola do Estado de
São Paulo; (vi) o valor atribuído pelos herdeiros é inferior ao de mercado;
(vii) prequestionou a matéria debatida nos autos ()fls. 376/389).
O recurso tempestivo e isento de preparo foi recebido
no efeito devolutivo e respondido (fls. 393/397).
Em 01/02/2016 esta C. Câmara negou provimento à
apelação, acatando a sentença de primeiro grau, sob o argumento de que a
majoração da base de cálculo imposta pela Administração Pública por
meio do Decreto no 55.002/09 é ilegal, uma vez que somente por meio de
lei complementar poderia fazê-lo (fls. 406/414).
Não foram opostos embargos de declaração, mas a
FESP interpôs recursos extraordinário (fls. 416/427) e especial (fls.
428/438), aos quais foram apresentadas contrarrazões (fls. 440/445 e
446/450).
Os recursos foram inadmitidos (fls. 454 e 455/456).
O Agravo de Instrumento em Recurso Especial no
1.396.051/SP foi distribuído à 1a Turma do STJ, Relator Min. Gurgel de
Faria, o qual em 31/08/2020 deu provimento ao recurso para cassar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de
origem, para que, em novo julgamento da apelação, aprecie a questão da
base de cálculo do ITCMD à luz do entendimento jurisprudencial ora
explicitado (fls. 483/486).
O acórdão transitou em julgado em 06/10/2020 (fls.
492) e os autos foram remetidos a esta relatoria para que seja proferido
novo julgamento da apelação (fls. 492).
É o relatório.
Ao apreciar o agravo de instrumento em recurso
especial da FESP, o STJ, com relação ao valor do bem imóvel rural para
fins de cálculo do ITCMD, afirmou o seguinte:
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
o valor venal a que se refere o art. 38 do CTN é o real valor
de venda do bem, o qual pode coincidir com o valor de
mercado. Registre-se não haver nenhum óbice a eventual
lançamento suplementar pela Fazenda, nos termos do art.
148 e 149 do CTN, caso comprove a falsidade do valor
indicado pelo contribuinte ou a declaração dele, por
qualquer motivo, não se apresente idônea.
Nesse cenário, em que o valor do bem é dito pelas
circunstâncias de mercado, a base de cálculo do imposto de
transmissão não se confunde com o valor venal adotado
para fins de IPTU ou ITR, cuja incidência se dá sobre o
valor estanque da propriedade, daí por que se afirma, no
âmbito deste Tribunal, que “a forma de apuração da base
de cálculo e a modalidade de lançamento do IPTU e do ITBI
são diversas” (REsp. 1.202.007/SP, Re. Ministra Eliana

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Calmon, Segunda Truma, DJe 15/05/2013). (g. n.)
Pois bem.
As apeladas, herdeiras do Espólio de Ana Neusa
Tavares Moreira, ingressaram em juízo com arrolamento sumário de bens,
processo no 1008206-38.2014.8.26.0602, em curso perante a 2a Vara da
Família e Sucessões de Sorocaba.
Os bens objeto de partilha consistem em dois imóveis
rurais, sobre os quais as impetrantes efetuaram o recolhimento do ITCMD,
tomando como base de cálculo o valor venal constante na declaração de
ITR, de acordo com o disposto no artigo 16, I, “b”, do Decreto no
46.655/02 (Declaração de Arrolamento no 30094012 a fls. 32/35).
Ante a discordância da Fazenda Estadual com o
montante declarado, alegando que o valor venal dos imóveis indicado no
ITR estava defasado, após notificadas (fls. 40), as impetrantes
apresentaram avaliação dos bens por profissional habilitado junto ao
CRECI e CNAI (fls. 42/45).
Por ainda considerar insuficiente o valor do ITCMD
apurado na declaração retificadora, a Fazenda Estadual procedeu ao
arbitramento do valor de ITCMD a ser pago, em montante superior à base
de cálculo do ITR (fls. 46/47). Contra esta decisão as impetrantes
apresentaram recurso administrativo, o qual foi indeferido, razão pela qual
foi impetrado o presente mandado de segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afirmam as apeladas que, se realizada a base de calculo
do imposto conforme o critério da Fazenda Estadual
valor médio
divulgado pelo Instituto de Economia Agrícola , o valor do ITCMD para
os dois imóveis inventariados equivaleria a R$ 42.413,10, sendo que o
montante apurado de acordo com a avaliação dos bens realizada (fls.
42/45), tendo como base de cálculo o ITR, alcançaria R$ 7.798,80.

O MM. Juízo de primeiro grau houve por bem conceder
a ordem para determinar o cancelamento dos valores arbitrados pela
autoridade coatora, e reconhecer o direito de recolher o ITCMD com base
na declaração no 30612671, sob o argumento de que a majoração da base
de cálculo imposta pela Administração Pública por meio do Decreto no
55.002/09 é ilegal, uma vez que somente por meio de lei complementar
poderia fazê-lo.
Adotando o entendimento do E. STJ, é o caso de dar
provimento à apelação e remessa necessária.
O Código Tributário Nacional, ao tratar do imposto de
transmissão sobre bens, no artigo 38, estipula que “a base de cálculo do
imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.”
No estado de São Paulo, conforme o determinado no
artigo 155, I, da CF, o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doações
foi instituído pela Lei Estadual no 10.705/00 (regulamentado pelo Decreto
no 46.655/02 RITCMD). Para a transmissão hereditária de bens imóveis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a base de cálculo para o recolhimento do imposto está prevista nos artigos
9o, § 1o e 13, inciso I, nestes termos:
“Artigo 9o: a base de cálculo do imposto é o valor venal do
bem ou direito transmitido, expresso em moeda nacional ou
em UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo).
1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se valor
venal o valor de mercado do bem ou direito na data da
abertura da sucessão ou da realização do ato ou contrato de
doação.”
...
Artigo 13 No caso de imóvel, o valor da base de cálculo
não será inferior:
...
II em se tratando de imóvel rural ou direito a ele relativo,
ao valor total do imóvel declarado pelo contribuinte para
efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural ITR.”(g. n.)
E o artigo 16 do Decreto 46.655/02 (RITCMD)
disciplina o seguinte:
“Artigo 16 O valor da base de cálculo, no caso de bem
imóvel ou direito a ele relativo será (Lei 10.750/00, art. 13):
I em se tratando de:
...
b) rural, não inferior ao total do imóvel declarado pelo
contribuinte para efeito de lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural ITR.” (g. n.)
Ocorre que o Decreto no 55.002, que entrou em vigor
em 09/11/09, alterou o referido dispositivo legal, nestes termos:
“Artigo 1o - Passa a vigorar com a redação que se segue o
parágrafo único do artigo 16 do Regulamento do Imposto
sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer
Bens ou Direitos RITCMD, aprovado pelo Decreto 46.655,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 1o de abril de 2002:
“Parágrafo único Poderá ser adotado, em se tratando de
imóvel:
1 rural, o valor médio da terra-nua e das benfeitorias
divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento
do Estado de São Paulo ou por outro órgão de reconhecida
idoneidade, vigente à data da ocorrência do fato gerador,
quando for constatado que o valor declarado pelo
interessado é incompatível com o de mercado.” (g. n.)
A razão de ser desses dispositivos é considerar como
critério de avaliação do bem o valor lançado pela Administração Pública.
Ocorre que a alteração da base de cálculo de tributo só
pode ser efetuada por lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade
tributária. Aliás, esta C. Câmara e este E. Tribunal já sedimentaram
entendimento de que se revela ilegal a alteração da base de cálculo do
ITCMD via Decreto.
De todo modo, deve-se ater que, como visto, o comando
legal inserto no artigo 9o, da Lei Estadual no 10.705/00 define que a base de
cálculo do imposto é o valor venal do imóvel, que se equivale ao valor de
mercado do bem na data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou
contrato de doação.
Demais disso, em seu artigo 13, inciso II, o mesmo
diploma legal indica que, no caso de imóvel rural, a base de cálculo no
ITCMD não será inferior ao valor total do imóvel declarado pelo
contribuinte para efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Territorial Rural - ITR. Ou seja, não impõe ser esta a base de cálculo a ser
adotada, apenas estabelece patamar mínimo.
Em tal cenário, ainda que não se possa admitir que a base
de cálculo do tributo venha delineada em decreto, descabe afastar a
possibilidade de a parte impetrada instaurar procedimento administrativo
visando arbitramento da base de cálculo, nos moldes estabelecidos no
artigo 10 e 11, da Lei Estadual no 10.705/2000 que assim dispõem:
Artigo 10 - O valor do bem ou direito na transmissão "causa
mortis" e o atribuído na avaliação judicial e homologado pelo
Juiz.
§ 1o - Se não couber ou for prescindível a avaliação, o valor
será o declarado pelo inventariante, desde que haja expressa
anuência da Fazenda, observadas as disposições do artigo 9°,
ou o proposto por esta e aceito pelos herdeiros, seguido, em
ambos os casos, da homologação judicial.
§ 2o - Na hipótese de avaliação judicial ou administrativa,
será considerado o valor do bem ou direito na data da sua
realização.
§ 3o - As disposições deste artigo aplicam-se, no que couber,
ás demais partilhas ou divisões de bens sujeitas a processo
judicial das quais resultem atos tributáveis.
Artigo 11 - Não concordando a Fazenda com valor
declarado ou atribuído a bem ou direito do espólio, instaurar-
se-á
o
respectivo
procedimento
administrativo
de
arbitramento da base de cálculo, para fins de lançamento e
notificação do contribuinte, que poderá impugna-lo.
§ 1o - Fica assegurado ao interessado o direito de requerer
avaliação judicial, incumbindo-lhe, neste caso, o pagamento
das despesas.
§ 2o - As disposições deste artigo aplicam-se, no que couber,
as demais partilhas ou divisões de bens sujeitas a processo
judicial das quais resultem atos tributáveis. (g. n.)

A esse respeito, inclusive, discorre Odmir Fernandes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comentando o art. 38 do CTN:
“A base de cálculo do Imposto sobre Transmissão Causa
Mortis e Doação, a título gratuito, de competência estadual, é
o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Normalmente
a lei aceita os valores fixados para lançamento de outros
impostos, a exemplo do Imposto Predial e Territorial Urbano
IPTU, do Imposto Territorial Rural ITR ou do próprio
Imposto de Renda, mas, não havendo um valor efetivo ou
não sendo aceitos os valores apresentados pelo contribuinte
deve-se realizar avaliação administrativa ou judicial, com o
contraditório, na forma do art. 148 do CTN e do art. 5o, LIV
e LV, da Constituição Federal de 1988”. (Código Tributário
Nacional Comentado, coord. Vladimir Passos de Freitas, Ed.
Revista dos Tribunais, 6a edição, p. 1165) (g.n.)
Desta feita, na hipótese, ainda que seja o caso de
reconhecer-se a inaplicabilidade da disciplina contida no Decreto no
55.002/2009 no que tange à base de cálculo para cálculo do ITCMD, de
rigor seja resguardado à parte impetrada a faculdade de, não concordando
com o valor atribuído ao imóvel, proceder à instauração de procedimento
administrativo nos termos do artigo 11, da Lei Estadual no 10.705/2000. E,
no caso, o procedimento administrativo já foi instaurado e finalizado (fls.
40/52).

Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal:
MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Base de cálculo.
Imóvel rural. Tributo que deve ser recolhido com base no
valor venal do bem, constante do ITR. Insurgência contra
recolhimento pelo valor estipulado pelo IEA. Previsão do
Decreto no 55.002/2009. Inadmissibilidade. Base de cálculo
do ITCMD que deve ser calculada pelo valor venal do bem,
nos termos da Lei Estadual no 10.705/2000. Decreto no
55.002/2009 que excede seu poder regulamentar, ao alterar a
base de cálculo do tributo, majorando o valor devido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inteligência do art. 97, II e IV c.c. § 1o, do CTN. Precedentes.
Direito do Fisco, no entanto, de instaurar procedimento
administrativo
para
verificar
o
imposto
recolhido,
observando que o valor venal é o valor de mercado do bem,
como prevê a lei, independente do valor venal do ITR.
Reexame necessário e recurso parcialmente provido. (TJSP;
Apelação / Remessa Necessária 1005711-77.2018.8.26.0053;
Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 15/08/2018; Data de Registro: 15/08/2018) (g.n.)
CONSTITUCIONAL
TRIBUTÁRIO
MANDADO DE
SEGURANÇA
BASE DE CÁLCULO DO ITCMD

LEGALIDADE TRIBUTÁRIA TRIBUTÁRIO Pretensão ao
recolhimento do ITCMD tomando-se por base de cálculo o
valor venal de lançamento do IPTU, e não do ITBI

Alteração pelo Decreto Estadual no 55.002/2009 que violou o
art. 150, I, da CF e o art. 97, II, IV, e § 1o do CTN Ofensa
ao princípio da estrita legalidade tributária, pois não poderia
o Poder Executivo Estadual editar ato infralegal (decreto)
com o condão de majorar o tributo em exame, porquanto
referida prática onera sobremaneira o contribuinte, além de
violar os ditames constitucionais atinentes à reserva legal,
razão pela qual, no caso em exame, deve ser adotado o valor
venal do imóvel de lançamento do IPTU a título de base de
cálculo do ITCMD
Deve-se observar, contudo, a
possibilidade
de
o
Fisco
instaurar
procedimento
administrativo para verificar se o valor de mercado do bem
(Lei Estadual no 10.705/2000, art. 11), à época da
transmissão, era maior ou não que o valor do IPTU, para
fins de arbitramento da base de cálculo do tributo

Sentença integralmente mantida
Remessa necessária
desprovida, com observação. (TJSP; Remessa Necessária
Cível 1017298-62.2019.8.26.0053; Relator (a): Carlos von
Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 30/09/2019; Data de Registro:
30/09/2019)
REMESSA NECESSÁRIA Mandado de Segurança ITCMD
Imóvel Pretensão ao recolhimento do tributo tomando-se
por base de cálculo o valor venal correspondente dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lançamentos de IPTU
Admissibilidade
Decreto que
extrapola a reserva legal e ofende o disposto no art. 150,
inciso I, da Constituição Federal e art. 97, incisos II e IV c.c §
1.o, do Código Tributário Nacional Base de cálculo que
deve corresponder ao valor de mercado, nunca inferior ao
IPTU ou ITR, a teor do disposto na Lei Estadual no 10.705/00
Possibilidade, contudo, de se franquear ao Fisco o direito
de instaurar procedimento administrativo para arbitramento
da base de cálculo do imposto a ser recolhido, nos termos do
art. 11 da Lei Estadual no 10.705/00 Sentença reformada
em parte Remessa necessária parcialmente provida. (TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
1028399-96.2019.8.26.0053;
Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/10/2019;
Data de Registro: 17/10/2019)
Assim, considerando que no procedimento administrativo
as impetrantes já apresentaram a avaliação imobiliária dos imóveis (fls.
42/45) que, contudo, não foi acolhida pela impetrada por não corresponder
ao valor de mercado dos bens, é o caso reformar a r. sentença de primeiro
grau para acatar o valor apontado pela autoridade coatora e denegar a
ordem mandamental.
Ante o exposto, dou provimento à apelação e remessa
necessária.
MARCELO SEMER
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 6810/21
Apelação Cível no 1020730-67.2014.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelantes: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Estado de São
Paulo
Apelados: THAIS MOREIRA e TÂNIA MARIA MOREIRA CONTRERA
DECLARAÇÃO DE VOTO
RECURSO:
APELAÇÃO N. 1020730-67.2014.8.26.0602
NATUREZA:
MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD IMPOSTO DE
TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS
COMARCA:
SOROCABA
RECTES:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECDOS:
THAIS MOREIRA E OUTRO
VOTO N.6810/21
V I S T O S.
Cuida-se de reexame necessário de sentença que
concedeu mandado de segurança para assegurar ao impetrante o direito de recolher
o ITCMD com base no valor venal utilizado no cálculo do ITR (ps. 369/373).
Respeitado o entendimento contrário meu voto é pela
concessão da segurança.
O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e
Doações é previsto no art. 155, I da Constituição e definido nos artigos 35 a 42 do
Código Tributário Nacional. A base de cálculo é definida no art. 38 do referido diploma
como o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.
O Estado de São Paulo, no exercício de sua
competência tributária constitucionalmente definida, editou a Lei Estadual n.
10.705/02, instituindo em sua ordem jurídica o referido tributo. A lei é regulamentada
pelo Decreto n. 46.655/02 RITCMD, que para a transmissão hereditária de bens
imóveis determina como base de cálculo:
“Artigo 9o - A base de cálculo do imposto é o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
venal do bem ou direito transmitido, expresso em
moeda nacional ou em UFESPs (Unidades Fiscais do
Estado de São Paulo).
§ 1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se
valor venal o valor de mercado do bem ou direito na
data da abertura da sucessão ou da realização do ato
ou contrato de doação.
[...]
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de
cálculo não será inferior: I em se tratando de imóvel
urbano ou direito a ele relativo, ao fixado para o
lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana IPTU;”
O Fisco Estadual, sem possuir a necessária estrutura
para avaliar os bens imóveis sob incidência do imposto de sua competência, vale-se,
portanto, da avaliação feita pela administração pública municipal, mais próxima que
está da situação dos bens imóveis sujeitos à tributação. Neste sentido explica Odmir
Fernandes, comentando o art. 38 do CTN, na obra Código Tributário Nacional
Comentado (Coordenação Vladimir Passos de Freitas, Ed. Revista dos Tribunais, 6a
edição, p. 165), in verbis:
“A base de cálculo do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis e Doação, a título gratuito, de
competência estadual, é o valor venal dos bens ou
direitos transmitidos. Normalmente a lei aceita os
valores fixados para lançamento de outros impostos, a
exemplo do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU,
do Imposto Territorial Rural ITR ou do próprio Imposto
de Renda, mas, não havendo um valor efetivo ou não
sendo
aceitos
os
valores
apresentados
pelo
contribuinte deve-se realizar avaliação administrativa
ou judicial, com o contraditório, na forma do art. 148
do CTN e do art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal
de 1988.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste diapasão, a lei paulista e o seu regulamento
definiram como base de cálculo para o ITCMD o valor venal do imóvel como apurado
para fins de recolhimento do IPTU ou do ITR. Somente alteração legislativa podendo
cambiar esta situação, o que não se verifica in casu.
Portanto, proceder à alteração da base de cálculo por
meio de decreto emanado do Poder Executivo é majorar o tributo. Adotada base de
cálculo maior segundo entendimento pacífico nos tribunais -, é ferir o princípio da
legalidade.
Assim, a alteração promovida pelo Decreto n.
55.002/2009 excedeu o poder regulamentar, devendo o ITCMD ser calculado com
base no valor venal do bem como apurado para o pagamento do IPTU/ITR,
devidamente atualizado, segundo a regra prescrita na lei estadual no 10.705/02 e no
Decreto no 46.655/02.
Neste
sentido,
em
casos
análogos,
tem
se
posicionado esta Câmara:
“Mandado de Segurança. ITCMD. Imóvel Rural. Base
de cálculo do Imposto Causa Mortis. Óbito do autor da
herança ocorrido em 2005. Retroação do Decreto no
55.002/2009 que alterou a base de cálculo do
imposto. Impossibilidade. Lei 10.705/2002 alterada
pelo Decreto no. 46.655/02 então vigente na data do
fato
gerador.
Inadmissibilidade.
Princípio
da
legalidade. Correta a utilização do valor venal utilizado
para cálculo do Imposto Territorial Rural ITR. Artigo 13
da Lei Estadual 10.705/202. Sentença mantida.”
(Apelação Cível, no 0024652-68.2013.8.26.053, E.
TJSP, 10a Câmara de Direito Público, Relator: Paulo
Galizia)
De igual sorte são outros precedentes deste Tribunal:
“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO MANDADO
DE SEGURANÇA - ITCMD
IMÓVEL URBANO -
BASE DE CÁLCULO
Pretensão mandamental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
voltada
à
declaração
de
ilegalidade
do
ato
administrativo que exigiu a complementação do
imposto sobre transmissão causa mortis e doações de
quaisquer bens ou direitos relativos à sucessão de
bem imóvel urbano, considerando-se como base de
cálculo o valor correspondente ao valor venal de
referência fornecido pela Prefeitura Municipal para fins
de cálculo do ITBI a base de cálculo do ITCMD, no
caso de imóvel urbano, deve corresponder ao valor
venal do bem na data da abertura da sucessão (art.
9o, §1o, da Lei Estadual no 10.705/2000), não podendo
ser inferior ao montante fixado para o lançamento do
IPTU (art. 13, I, da Lei Estadual no 10.705/2000)

alteração da base de cálculo do tributo pelo Decreto no
55.002/2009, que conferiu nova redação ao art. 16,
parágrafo
único,
do
RITCMD
(Decreto
no
46.655/2002),
vinculando-a
ao
valor
venal
de
referência do imóvel para fins de lançamento do ITBI
ilegalidade majoração indireta do tributo reserva
legal - inteligência do art. 97, incisos II e IV cc. §1o, do
CTN sentença concessiva da ordem de segurança
mantida. Recursos, voluntário e oficial, desprovidos.”
(TJSP; Apelação / Reexame Necessário 1037819-
96.2017.8.26.0053; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/12/2017;
Data de Registro: 08/01/2018)
“APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD
BASE DE CÁLCULO
Pretensão de ver
reconhecido o direito da incidência do ITCMD sobre o
valor venal do imóvel (base de IPTU) - Ordem
concedida em primeiro grau Decisório que merece
subsistir
Artigo 16, parágrafo único, do Decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estadual no 46.655/2002, com redação dada pelo
Decreto Estadual no 55.002/2009
Norma que, ao
adotar o valor venal de referência do ITBI (no caso de
imóvel urbano), provocou majoração do tributo -
Majoração indireta de tributo que reclama a edição de
lei específica - Sentença mantida - Reexame
necessário desacolhido e apelo voluntário desprovido.” (TJSP; Apelação
1000383-81.2017.8.26.0319; Relator (a): Rubens Rihl;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de
Lençóis Paulista - 2a Vara; Data do Julgamento:
21/03/2018; Data de Registro: 21/03/2018)
“MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD BASE DE
CÁLCULO
ALTERAÇÃO
POR
DECRETO
IMPOSSIBILIDADE. Fisco Estadual que por meio de
Decreto adotou valor venal para fins de lançamento do
ITBI como base de cálculo do ITCMD Ofensa ao
princípio da legalidade Lei Estadual 10.705/02 que
prevê o valor venal para fins de ITR como base de
cálculo mínima Alteração que, de fato, criou nova
base de cálculo sem, contudo, haver o mínimo
respaldo legal. Precedentes desta Corte Ordem
denegada. Sentença reformada. Recurso provido.”
(Apelação Cível no. 0041602-03.2012.8.26.0405, E.
TJSP, 5a Câmara de Direito Público, Relator: Nogueira
Diefenthäler)
“TRIBUTÁRIO. Imposto de Transmissão Causa Mortis
e Doação de quaisquer bens e direitos (ITCMD). Óbito
ocorrido em 2008. Exigência do fisco quanto à base
de cálculo do tributo fundada em decreto regulamentador editado em
2009.
INADMISSIBILIDADE. Além de ofender os princípios
da anterioridade e irretroatividade da lei tributária (art.
150, I, “a”, CF), o Decreto Estadual no 55.002/09, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixar base de cálculo diversa da prevista na Lei no
10.705/02 (IPTU), extraindo-a do valor de referência
do ITBI, violou o disposto no art. 97, § 1o do CTN,
excedido o poder regulamentar. Segurança concedida.
Decisão confirmada. Agravo não provido.” (Agravo
Regimental no 003212-32.201.8.26.053/500, E. TJSP,
7a Câmara de Direito Público, Relator: Coimbra
Schimidt)
Logo, pelo meu voto, de rigor a concessão da
segurança pleiteada, devendo ser mantida a r. sentença, tal como prolatada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
aos recursos oficial e voluntário.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
DESEMBARGADOR VENCIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que
recebeu as seguintes assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
1
2
Acórdão
s Eletrônicos
MARCELO SEMER
E4D471F
1
3
1
8
Declaraç
ões de Votos
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
13DAB84F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1020730-67.2014.8.26.0602 e o código de confirmação da tabela acima.